Tribunal: TJMT
Processo: 0034833-55.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034833-55.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (EMBARGANTE), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), MARY INES DE ALMEIDA MARQUES CARDOSO - CPF: 389.130.039-53 (ADVOGADO), REINALDO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 942.643.760-68 (ADVOGADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (EMBARGANTE), MIRIAM MARIA ANTUNES DE SOUZA - CPF: 120.287.888-10 (ADVOGADO), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (EMBARGANTE), GUIOMAR ALVES MARTINS - CPF: 298.200.221-34 (ADVOGADO), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (EMBARGADO), GUIOMAR ALVES MARTINS - CPF: 298.200.221-34 (ADVOGADO), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (EMBARGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), MARY INES DE ALMEIDA MARQUES CARDOSO - CPF: 389.130.039-53 (ADVOGADO), MIRIAM MARIA ANTUNES DE SOUZA - CPF: 120.287.888-10 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (EMBARGADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), REINALDO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 942.643.760-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO -
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO Á INCIDÊNCIA DA EC N. 113 DE 2021 – OCORRÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO PELA TAXA SELIC – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – ANTERIORIDADE DA AÇÃO PREJUDICIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEMAIS PEDIDOS MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1 – Os Embargos de Declaração têm por finalidade de aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2 –
“A liquidação da sentença deverá observar os consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.o 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.”
(N.U 0005574-98.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023).

3 – Embargos de Declaração acolhidos parcialmente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade desproveu o Recurso de Apelação.

Inconformada, a parte Embargante alega que a decisão objurgada incorreu em omissão, uma vez que não examinou todos os argumentos apresentados.

Além disso, aduz que na argumentação relacionada ao tópico que aborda o cerceamento de defesa, foi incluída a menção "dano ambiental", contudo, tal referência não se adequa ao contexto dos autos.

Parte superior do formulário

Assevera ainda à existência de prejudicialidade externa, bem como o acórdão embargado não mencionou tese específica a respeito da correção monetária do dano moral.

Parte superior do formulário

As Contrarrazões foram apresentadas sob id. 199363172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

É consabido que a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Em relação a PREJUDICIALIDADE EXTERNA, que permite a suspensão do presente processo, de acordo com o art. 313, V, “a”, do CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito “depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. Por esse dispositivo legal, a prejudicialidade externa, e que condiciona a decisão de mérito, há de referir-se a processo já em curso quando surge o processo que deverá ser suspenso.

Logo, não sendo anterior a questão prejudicial, não se opera a suspensão do processo, mesmo porque, caso fosse perfilhado entendimento em contrário, abrir-se-ia espaço para o ajuizamento de ações com o fim exclusivo de obstruir o regular seguimento de outro processo, de modo a retardar o seu deslinde. Assim, não há que se falar em prejudicialidade externa no caso dos autos.

Ademais, na hipótese dos autos, o Embargante alega que o acórdão apresenta omissão, pois não fixou os juros e correção da condenação contra a Fazenda Pública.

Nesse aspecto, observa-se que no acórdão embargado não houve esclarecimentos no que diz respeito à inclusão do disposto na EC n. 113/2021 quanto aos juros e correção incidirem na condenação em face da Fazenda Pública.

Com efeito, a Emenda Constitucional n. 113/2021, com vigência a partir de 09.12.2021, estabeleceu em seu art. 3o que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)”.

Nesse mesmo sentido, a orientação jurisprudencial deste Eg. Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL - IMPEDIMENTO DE EXERCER DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - ACOLHIDO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/202. 1. Conforme o disposto no artigo 37, § 6o, da CF/88, é objetiva a responsabilidade do Estado pelos danos causados por prisão ilegal, de modo que sua caracterização dispensa a demonstração de culpa do agente estatal, bastando a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade. 2. A obtenção da certidão de antecedentes criminais positiva, por demora, negligência e omissão do poder judiciário no tramite processual implica em ofensa ao direito de personalidade, sendo evidentes os danos morais acarretados, que decorrem diretamente do evento danoso, mas que devem ter reduzido o valor fixado a título indenizatório, com a necessária readequação dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A liquidação da sentença deverá observar os consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.o 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic. 4. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada, em sede de reexame, quanto aos consectários legais. (N.U 0005574-98.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023)

Em relação ao pedido da embargante para que este juízo se manifeste sobre pontos que entende serem indispensáveis, com efeito, depreende-se que a real intenção da embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

No contexto do tópico sobre a alegação de "dano ambiental", observa-se que se trata exclusivamente de erro material, que não compromete de forma alguma a fundamentação que descartou a ocorrência de cerceamento de defesa.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, tão somente para sanar a omissão apontada em relação à Emenda Constitucional n. 113/2021, e índices de correção e juros de mora estabelecidos pelos Temas 905/STJ e 810/STF, até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, a partir do que se aplicará a taxa Selic nos termos do art. 3o da referida emenda, mantido o resultado do acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024